Tribunal: TJMT
Processo: 1015588-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015588-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA TEREZA GONCALVES SILVA - CPF: 800.781.681-04 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (APELANTE), MARIA TEREZA GONCALVES SILVA - CPF: 800.781.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO REFERENTE EXCLUSIVAMENTE À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ISENÇÃO DE CUSTAS E DO PREPARO RECURSAL – LEI ESTADUAL No 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI No 11.077/2020 – MÉRITO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA –
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
–

REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
ARESP 1337674/DF
E
RESP 1746254/SP
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há que se falar em incidência de custas judiciais quando a pretensão versar exclusivamente sobre a verba honorária sucumbencial por força do que dispõe o artigo 4o da Lei Estadual no 11.077/2020 que acrescentou o inciso V ao artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MURILO FERREIRA BLANCO
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo indice INPC a partir da data do sinsitro
. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID 116617506).

Em suas razões recursais (ID 116617508), a parte apelante

alega que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação estão aquém do razoável, pois fixado em valor ínfimo, qual seja, R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Aduz que levando em considerando que a ação é de cobrança, com tramitação desde 02/11/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, acompanhar o feito, realizar diversas manifestações, bem como a condenação em R$ 1.687,50 - tem-se que os honorários, arbitrados em 10% (R$168,75) devem ser majorados para a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Assim, requer a reforma da decisão neste ponto para que os honorários advocatícios sejam majorados para o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Ao final, prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões a seguradora se manifesta, preliminarmente, requerendo a intimação da parte recorrente para que proceda ao recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, haja vista a ausência de recolhimento quando da sua interposição, em caso de inércia requer seja declarado deserto o presente o recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID 116617522).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia resume-se na aferição do acerto ou não da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

PRELIMINAR – DESERÇÃO

Conforme relatado, a seguradora alega, em suas contrarrazões, que o presente recurso tem como objetivo único e exclusivo majorar o valor dos honorários sucumbenciais.

Assevera que nos casos em que o recurso vise interesse exclusivo do causídico, este deverá proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Assim, requer seja reconhecida a deserção do recurso ou a intimação do causídico para que proceda ao recolhimento das custas recursais em dobro.

No entanto, de acordo com a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual no 11.007/2020, o rol de isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial, se estende aos advogados, na execução dos honorários advocatícios.

Assim, não há que se falar em deserção ou intimação do causídico para que proceda ao recolhimento das custas em dobro por estar isento de tal preparo.

Neste sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC – VERBA ALIMENTAR – PRETENSÃO DA EXECUÇÃO QUE É UNICAMENTE O RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL No 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI No 11.077/2020 – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 14o, CPC – REEMBOLSO DEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...] A isenção de custas processuais para os advogados, na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o da Lei Estadual no 11.077 de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei no Estadual no 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V. Nesta senda, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios com fulcro no códex processual, não há de se falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão da execução for unicamente o recebimento da verba honorária. [...].”
(TJ-MT 10459114820198110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021).

Assim,
rejeito a preliminar
e passo a análise do mérito.

MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que resulta em
R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
, o qual, de fato não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco remunera adequadamente o causídico.

No mesmo sentido, é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”
(APELAÇÃO CÍVEL No
1002212-41.2018.8.11.0041
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 700,00 (setecentos reais).

MÉRITO –
PREQUESTIONAMENTO

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto
dou parcial provimento
ao recurso para majorar a verba honorária para o montante de R$ 700,00 (setecentos reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022